Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. VALOR DA CAUSA. DÉBITO EM CONTA. LICITUDE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido para cessação de descontos em conta corrente de parcelas mensais de contrato de empréstimo bancário.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em averiguar (i) o valor da causa; e (ii) os descontos em conta autorizados por contrato podem ser cancelados.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 292, inc. II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá ser o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Como o autor pretende apenas a modificação da forma de pagamento do débito, de modo que não haja mais descontos em conta corrente, a soma dos valores das parcelas mensais dos débitos automáticos que se busca suspender representa, de maneira mais adequada, a dimensão econômica do direito em disputa.
4. Os descontos autorizados em conta não podem sofrer restrições até que sobrevenha revogação pelo titular da conta, de acordo com a legislação vigente e jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN n. 4.790/2020;
CC/2002, arts. 390, 397 e 398;
CPC, arts. 342, 1.014 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 1.085; REsp n. 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9/3/2022; REsp 2.174.291/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/6/2025; EAREsp 502.132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. em 5/5/2021.
TJDFT. APC 0704680-41.2025.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025; APC 0748514-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 3/7/2024; APC 0723588-60.2023.8.07.0020, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025; APC 0744236-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 08/05/2025.